Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. MANTIDO. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/4. PENA DE MULTA. REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, neste caso, o seguinte: (I) se há provas da autoria e da materialidade delitiva; (II) se cabível desclassificação para a modalidade culposa; (III) se houve acerto na pena fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3.1. A simples alegação de desconhecimento da origem ilícita não se revela suficiente ao acolhimento da tese absolutória, sobretudo quando a Defesa não aponta qualquer evidência capaz de corroborar sua tese.
4. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem evidenciam que o agente possuía ciência da origem criminosa do objeto receptado.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Sendo o réu multirreincidente, deve ser considerada maior reprovação do que a conduta praticada com apenas uma reincidência.
7. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1122544, 20171510047238APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/9/2018, publicado no DJE: 13/9/2018; TJDFT, Acórdão 1923991, 0731234-12.2022.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1903435, 07282806720208070001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.990.865/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.